Tribunal: STF
Processo: ADPF 681
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA PÚBLICA E CONTROLE DE MATERIAL BÉLICO (ARTIGO 21, VI, DA CF). O ENFRAQUECIMETO E NEGLIGÊNCIA NA REPRESSÃO AO COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS, MUNIÇÕES E DEMAIS ARTEFATOS BÉLICOS, A AMPLIAÇÃO IRRAZOÁVEL DOS LIMITES PARA AQUISIÇÃO DE MUNIÇÃO E A DIMINUIÇÃO DO CONTROLE DE RASTREAMENTO E MARCAÇÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES E EXPLOSIVOS DESRESPEITAM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA E SEGURANÇA (CF, ARTIGO 5º, CAPUT) E A OBRIGATORIEDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS EFETIVAS DE SEGURANÇA PÚBLICA (CF, ARTIGO 144), ACARRETANDO O ENFRAQUECIMENTO DO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, DA MORALIDADE, DO INTERESSE PÚBLICO E DA EFICIÊNCIA (CF, ARTIGO 37, CAPUT) NA REGULAMENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE ARMAS, MUNIÇÕES E DEMAIS PRODUTOS CONTROLADOS (ART. 23, 24, 26 E 27 DA LEI 10.826/2003). INCONSTITUCIONALIDADE DA PORTARIA 62-COLOG, DE 17/4/2020, DA PORTARIA INTERMINISTERIAL 1634/GM-MD, DE 22/4/2020 E DA PORTARIA 423/2020 DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.
    1. A Constituição Federal determina que a União exerça o controle sobre material bélico, considerado o risco social associado à sua circulação, o que exige a regulação e fiscalização sobre a produção, comércio e uso de armas de fogo, munições, explosivos e demais produtos e artefatos bélicos.
    2. O Estado brasileiro tem o compromisso internacional de prevenir e reprimir o comércio ilegal de armas de fogo e a criminalidade organizada. A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País, devendo, portanto, caracterizar-se pela absoluta cooperação entre órgãos e autoridades de todos os entes federativos no direcionamento de suas atividades à efetividade do bem comum, eficácia e busca da qualidade em todo o território nacional.
    3. As inovações previstas nas Portarias 46, 60 e 61, de 2020, do Comando Logístico do Exército Brasileiro, para além de constituírem mero incremento em relação à regulamentação anterior, previam a adoção de soluções técnicas indispensáveis para a efetividade e eficiência da ação do Estado em face do comércio ilegal de armas e munições e da repressão a crimes cometidos com armamento e munição ilegais.
    4. A revogação desses atos regulamentares careceu de motivação idônea a justificar a não implementação das ferramentas de controle neles previstas, bem como não foi acompanhada de qualquer medida paliativa ou intermediária, mesmo já transcorrido período razoável de tempo desde sua edição.
    5. Há plena possibilidade de controle judicial de atos administrativos quando violados os princípios da impessoalidade, moralidade, interesse público e eficiência da Administração Pública, inclusive em sede de Jurisdição Constitucional, quando o alcance do ato questionado fragiliza políticas públicas sensíveis para a efetividade de direitos fundamentais.
    6. Medida Cautelar concedida para suspender a eficácia da Portaria 62-COLOG, de 17/4/2020, da Portaria Interministerial 1634/GM-MD, de 22/4/2020, e a Portaria 423/2020 do Ministério da Justiça, por violarem os princípios da impessoalidade, da moralidade, do interesse público e da eficiência (art. 37, caput, da CF) e a garantia dos direitos fundamentais à vida e segurança (art. 5º, caput, da CF) e a políticas efetivas de segurança pública (art. 144, da CF), sendo repristinadas a vigência e eficácia das Portarias COLOG 46, 60 e 61, todas de 2020.
DECISÃO
    Trata-se de Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, propostas pelo Partido Democrático Trabalhista, PDT (ADPF 681), e pelo Partido Socialismos e Liberdade, PSOL (ADPF 683), contra a Portaria 62-COLOG, de 17/04/2020, que revoga as Portarias 46-COLOG, de 18/03/2020; 60- COLOG, de 15/04/2020; e 61-COLOG, de 14/04/2020, responsáveis por instituir o Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlado Pelo Exército (PCE) - SisNar.
    Segue teor:
    O COMANDANTE LOGÍSTICO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso XI do art. 14 do Regulamento do Comando Logístico - COLOG, aprovado pela Portaria nº 353, de 15 de março de 2019; a alínea "g" do inciso VIII do art. 1º da Portaria nº 1.700, de 8 de dezembro de 2017; e o art. 55, inciso VI, das Instruções Gerais para a Fiscalização de Produtos Controlados pelo Exército, aprovada pela Portaria nº 255, de 27 de fevereiro de 2019, todas do Comandante do Exército; e considerando o que propõe a Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), resolve:
    Art. 1º Revogar os seguintes atos normativos:
    I - Portaria nº 46 - COLOG, de 18 de março de 2020;
    II - Portaria nº 60 - COLOG, de 15 de abril de 2020; e
    III - Portaria Nº 61 - COLOG, de 15 de abril de 2020.
    Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
    O requerente afirma tratar-se de ato do Poder Público, por ser ato expedido pelo Comando Logístico - COLOG, o qual “é órgão de assessoramento superior do Comando do Exército, por sua vez, integrante da estrutura regimental do Ministério da Defesa, nos termos da alínea “d” do inciso IV do artigo 4º do Anexo I do Decreto 5.751/2006”.
    Afirma existir ofensa direta à Constituição. Isto porque a Portaria impugnada, hierarquicamente secundária, assenta seu fundamento de validade em legislação que não discrimina parâmetros capazes de viabilizar seu controle de legalidade, uma vez que “não exprimem conteúdo normativo (de conduta) que sirva de anteparo para aferir a validade do ato arguido quanto à revogação das Portarias nº 46-COLOG, de 18/03/2020; n 60- COLOG, de 15/04/2020; e nº 61-COLOG, de 14/04/2020”. 
    Argumenta que os atos normativos revogados pela Portaria se revestem de generalidade e abstração, “ostentando verdadeiro caráter autônomo no tocante à criação do SisNar”, motivo pelo qual torna-se cabível o juízo de constitucionalidade frente ao de legalidade. Cita jurisprudência da CORTE quanto à irrelevância da posição hierárquica do ato arguido (ADPF 568, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADPF 572, Rel. Min. Edson Fachin; ADPF 605, Rel. Min. Luiz Fux).
    Afirma ofensa aos direitos à segurança pública (CF, art. 144, caput), à dignidade, à vida e à liberdade das pessoas (CF, art. 1º, III, e 5º, caput), à proibição de retrocesso (CF, art. 1º, caput), bem como ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 37, caput).
    Segundo alega, o SisNaR visaria ao aperfeiçoamento do controle de armas, que é política de segurança pública. Dessa forma, a questão envolve a garantia do programa de bem-estar constitucional, especialmente quanto à ordem pública e à incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144, caput, da CF).
    Argumenta que o sistema de rastreamento e marcação de armas e munições regia-se unicamente pelas Portarias revogadas e que estas, na sua vigência, já se encontravam defasadas em comparação com os padrões internacionais de controle de armas. Afirma que políticas de seguranças públicas constituem interesse indisponível da coletividade tutelado pela Constituição, e que o controle de armas de fogo e munições é essencial para o combate à violência na realidade brasileira. Defende que a extinção do sistema também representaria risco aos direitos à dignidade, à vida e à liberdade (CF, art. 5º, caput, e 1º, III), uma vez que a diminuição do controle de armas está diretamente ligada ao aumento da violência urbana e do crime organizado, e, consequentemente, do número de homicídios. 
    Além disso, prejudicaria o plano transnacional previsto pelo Protocolo contra a Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, suas Peças, Componentes e Munições (Firearms Protocol), internalizado pelo Decreto 5.941/2006. Aduz que o aumento da violência geraria riscos ainda maiores às populações negras, LGBTI+ e femininas, as quais já sofrem com a deficiência de proteção estatal. Argumenta que a revogação do SisNar violaria, ainda, o preceito da legalidade estrita (CF, art. 37) e da vedação ao retrocesso social (art. 1º, da CF). Observa que, no mesmo dia em que foi expedida a Portaria impugnada, o Presidente da República veiculou em rede social a seguinte mensagem: 
    Determinei a revogação das Portarias COLOG Nº 46, 60 e 61, de março de 2020, que tratam do rastreamento, identificação, e marcação de armas, munições e demais produtos controlados por não se adequarem às minhas diretrizes definidas em decretos.
    E ressalta a inexistência de motivação para revogação do SisNar e a falta do processo documental, admitida pelo próprio COLOG.
    Requer medida liminar para suspender a eficácia da Portaria 62-COLOG e repristinar os efeitos das Portarias 46-COLOG, de 18/03/2020; 60-COLOG, de 15/04/2020 e 61-COLOG, de 14/04/2020. Nesse contexto, sustenta haver fumus boni iuris, tendo em vista o grave comprometimento da política de controle de armas, e periculum in mora, uma vez que a flexibilização das medidas de rastreamento e marcação de armas facilitaria a ação de atividades criminosas e agravaria a percepção de violência.
    Por sua vez, o Partido Socialismo e Liberdade - PSOL, propõe a ADPF 683 tendo por objeto a mesma Portaria 62-COLOG, de 17/04/2020, além da Portaria Interministerial 1634/GM-MD, de 22/04/2020, que amplia quantidade de munição passível de compra.
    Afirma que a portaria impugnada lesa os preceitos fundamentais relativos ao ao direito social à segurança pública (art. 144); aos direitos sociais (6º); o direito fundamental à vida (art. 5º, caput; art. 227 e art. 230), o direito fundamental à igualdade (art. 5º, caput, e art. 196), a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III, da CF).
    Afirma que “as normas extintas regulavam o rastreamento, a identificação e a marcação de armas, munições e demais produtos controlados, aprimorando e modernizando as regras anteriores (algumas bem antigas, como a portaria 16D-LOG, que regulava munições e era de 2004) e foram revogadas após determinação, em postagem no Twitter, do presidente Jair Bolsonaro: ‘(...)’”.
    Além da revogação das portarias, foi publicada a Portaria Interministerial 1634/GM-MD, que teria ampliado a quantidade de munições que pode ser comprada por cidadãos, militares e policiais, sem marcação de lote, ou seja, não rastreáveis. O Requerente alega que tal portaria não apresentou justificativa técnica e nem esclarecimentos sobre os motivos do aumento da quantidade prevista.
    Sustenta que a jurisprudência do STF considera o direito à segurança como prerrogativa constitucional indisponível. Aduz que as portarias revogadas incorporaram importantes inovações tecnológicas e regulamentares quanto à fiscalização e responsabilização sobre munições no país, de modo que a sua revogação significa não só violação ao direito social à segurança, mas também violação à vedação ao retrocesso social.
    Argumenta que “as regras que foram impedidas de serem implementadas para maior controle da exploração de atividades relacionadas ao uso de armas de uso restrito, estão previstas na própria Lei que disciplina a matéria – a Lei 10.826/20013, e assim, não há uma inovação do Comando do Exército que possa contrariar o decreto presidencial que regulamenta o tema – Decreto n. 9.846/2019 -, ao contrário, ambos, o Decreto e as normas de controle do Comando do Exército devem atender ao que determina a lei, pois o ordenamento jurídico-constitucional pátrio não contempla a hipótese de regulamentos autônomos”.
    Pontua que o Brasil possui obrigação internacional de melhorar o rastreamento de armas, por ser parte da Convenção das Nações Unidas contra o crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo) e ter assinado e ratificado o seu protocolo. Também, afirma que a questão da marcação de munições impacta diretamente na resolução de casos emblemáticos, como os assassinatos da juíza Patrícia Acioli, da vereadora Marielle Franco e do Motorista Anderson Gomes.
    Aponta que a marcação e o manejo de munições também impacta diretamente na proteção dos profissionais de segurança e no controle da criminalidade organizada e do tráfico de armas e munições. Susta, também, que a revogação das portarias significa enorme insegurança jurídica, pois vai no sentido contrário do estabelecido pelo Estatuto do Desarmamento, ofendendo o micro ordenamento jurídico relativo às armas.
    Ademais, afirma que a revogação das portarias “vulnera o direito fundamental à vida (art. 5º, caput; art. 227 e art. 230), na medida que permite a livre circulação de artefatos que matam. Permite o incremento da impunidade dos crimes violentos contra a vida. Dificulta a investigação policial e judiciária deste tipo de crime, aumentando a periclitação da vida humana, num país com índices de criminalidade violenta por arma de fogo dos maiores do mundo”. Alega também violação à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e ao art. 196, da CF, o qual ordena que o Estado, via políticas públicas, diminua a periclitação à saúde.
    Por fim, requer medida cautelar “para suspender a eficácia Portaria n. 62- COLOG, de 17 de Abril de 2020 e a Portaria Interministerial 1634/GM-MD de 22 de abril de 2020, publicada no DOU de 23 de abril de 2020, ambas impugnadas, nos termos do art. 5º da Lei 9.882/99, com a aplicação do disposto no §1º - inaudita altera parte ou antes de audiência ou de manifestação da AGU e PRG – através de decisão monocrática, ad referendum do Plenário, ou mediante a pronta inclusão do feito em pauta”. Para tanto, argumenta existir fumus boni iuri, patente a violação dos preceitos fundamentais expostos, e periculum in mora, observado o perigo de aumento direto da criminalidade e da violência generalizada.
    O Comandante Logístico do Exército Brasileiro apresentou informações nos autos da ADPF 681, em que suscita questões preliminares, como a alegação de que a tese veiculada na petição importaria em violação meramente reflexa ao texto constitucional, além da inobservância do requisito da subsidiariedade. No mérito, relatou que teriam sido identificadas numerosas e sérias deficiências na regulamentação que entraria em vigor com as Portarias revogadas, seja de ordem técnica, seja de adequação ao novo marco normativo editado pelo Governo Federal. A revogação do novo sistema de rastreamento e marcação de material bélico teria ocorrido, assim, para suprir essas deficiências, evitando problemas técnicos, práticos e de segurança jurídica para os administrados.
    O Advogado-Geral da União apresentou parecer em que defende a validade do ato revogatório, realçando as informações apresentadas pelo Comando Logístico do Exército. O parecer recebeu a seguinte ementa:
    Administrativo. Portaria COLOG nº 62/2020, que revogou as Portarias COLOG nº 46/2020, nº 60/2020 e nº 61/2020. Normatização do rastreamento e fiscalização dos Produtos Controlados pelo Exército. Preliminares. Não cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar ato normativo de caráter secundário. Inobservância do requisito da subsidiariedade. Mérito. Ausência de fumus boni iuris. A edição do ato questionado encontra amparo em razões de ordem técnica, que ostentavam potencial de causar insegurança jurídica aos administrados, dentre outras inconsistências. Discricionariedade do Poder Executivo para dispor sobre o assunto. Ofensa aos princípios da vedação do retrocesso e da legalidade não demonstrada. Inexistência de violação ao direito à implementação de políticas que assegurem a segurança pública e de afronta à dignidade, à vida e à liberdade, pois o controle de armas de fogo e munições continua sob a guarida de normas específicas editadas para a sua regulamentação. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da arguição e, quanto ao pedido de medida cautelar, pelo seu indeferimento.
    O PSOL formulou pedido de aditamento do pedido da ADPF 683 (doc. 26), para incluir no objeto da arguição a regulamentação editada pelo Ministério da Justiça sobre controle de armas, no caso, a Portaria 423, de 22 de julho de 2020, que dispõe sobre o tipo de arma de porte semiautomática e o seu calibre, bem como os requisitos técnicos mínimos e os critérios de aceitação para a sua aquisição e emprego no âmbito da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública. O art. 2º da referida Portaria revoga itens do anexo da Portaria MJSP 389/2020 que permitiam controle e rastreabilidade de armas e munições.
    A Procuradoria-Geral da República não apresentou manifestação nos autos, embora intimada a tanto, tendo os autos sido remetidos para sua apreciação (doc. 37 da ADPF 681 e doc. 57 da ADPF 683).
    O Instituto Sou da Paz foi admitido a ingressar na relação processual na qualidade o ingresso como amicus curiae, nos autos da ADPF 681 e da ADPF 683.
    É o relatório.
    Decido.
    A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável (IVES GANDRA MARTINS, Repertório IOB de jurisprudência, n 8/95, p. 150/154, abr. 1995), uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (ADI 1.155-3/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 18/5/2001). Conforme ensinamento de PAULO BROSSARD, segundo axioma incontroverso, a lei se presume constitucional, porque elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, isto é, por dois dos três poderes, situados no mesmo plano que o Judiciário (A constituição e as leis a ela anteriores. Arquivo Ministério da Justiça. Brasília, 45 (180), jul./dez. 1992. p. 139).
    A análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 16/4/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica (ADI 173 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990), social ou político.
    Na hipótese em análise, em sede de cognição sumária fundada em juízo de probabilidade, entendo presentes os necessários fumus boni juris e periculum in mora para a concessão da medida liminar pleiteada. 
    a discussão dos autos trata da validade de ato estatal que revogou regulamentação que a mesma autoridade, o Comandante Logístico do Exército Brasileiro, editara com fundamento na competência prevista no art. 23 da Lei Federal 10.826/2003 e em outros atos regulamentares do próprio Exército, a respeito da implementação de medidas, critérios e procedimentos relacionados ao controle da produção, comércio e circulação de material bélico – armamento, munição, explosivos e outros PCEs (Produtos Controlados pelo Exército).
    Assim, a Portaria 46-COLOG, de 18/3/2020, talvez a mais importe dessas Portarias, dispunha sobre “procedimentos administrativos relativos ao acompanhamento e ao rastreamento de produtos controlados pelo Exército e o Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados pelo Exército”, em complemento à Portaria 147-COLOG, de 21/11/2019, específica sobre procedimentos para controle de explosivos, acessórios e produtos com nitrato de amônio.
    A rastreabilidade é definida como a “condição que possibilita o acompanhamento sistemático com capacidade de traçar o histórico, a localização atual ou a última destinação conhecida de um determinado produto ou produtos” (art. 2º, VIII, da Portaria 60-COLOG).
    Ou seja, pretendeu-se viabilizar o efetivo controle sobre todo o ciclo de produção, circulação e uso de PCEs, organizando os recursos e órgãos em um Sistema Nacional de Rastreamento de Produtos Controlados pelo Exército, SisNaR. Assim, especificaram-se atribuições próprias de cada Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, DFPCs, e obrigações a cargo de fabricantes, exportadores, comerciantes, prestadores de serviços e usuários de PCEs.
    A regras sobre rastreabilidade preveem a adoção da Identificação Única de Produto, IUP, defnida como “série de caracteres alfanuméricos (alfabeto romano e algarismos arábicos), criada através de padrões de identificação e codificação, gerada pelo fabricante ou importador, que permita a identificação individualizada, exclusiva e inequívoca da menor unidade de PCE”.
    Assim, cada PCE deveria ser identificado com uma IUP, em “em formato de códigos bidimensionais dinâmicos que permita a abertura e lançamentos de dados no sistema informatizado do fabricante ou do importador do PCE” (art. 14), sendo que a Portaria especifica os dados mínimos a serem informados, como nome do fabricante, georreferenciamento do local de produção e custódia, tipologia em conformidade com o Decreto 10.030/2019 (espécie, modelo, lote, data de produção e validade), entre outras informações (art. 16).
    A Portaria 46-COLOG também regulamenta, com o propósito de assegurar a rastreabilidade dos PCEs, a marcação visível dos mesmos – pela aposição de códigos no padrão Quick Response Code (QR-Code), quando possível, no produto ou embalagem, mediante técnicas que especifica – ou marcação intrínseca, mediante a introdução, no PCE, de elementos inertes e indeléveis, resistentes às condições de guarda e uso (inclusive detonação do PCE explosivo) e que permitem a “possibilidade de gerar resíduos detectáveis para perícia forense, após evento destrutivo do PCE”.
    A Portaria 60-COLOG, por sua vez, dispõe sobre “dispositivos de segurança, identificação e marcação das armas de fogo fabricadas no país, exportadas ou importadas”. Trazia regras sobre a obrigatoriedade de mecanismos intrínsecos de segurança em armas de fogo, projetas para impedir o disparo indevido do armamento; previu as marcações obrigatórias em todo armamento produzido no país ou importado para o território nacional, com a padronização e complementação do conteúdo grafado no armamento, em kits de conversão e peças sobressalentes; regulamentou a remarcação de armas apreendidas doadas pelo Poder Judiciário aos órgãos de segurança pública; entre outras providências.
    Por fim, a Portaria 61-COLOG tratou da marcação de embalagens e cartuchos de munição visando, sobretudo, garantir a rastreabilidade desse insumo. Determinava que toda a munição comercializada no país fosse acondicionada em embalagens com a marcação IUP de modo a “determinar de maneira inequívoca o fabricante, o comerciante e o produto” (art. 3º). E, no mesmo sentido, que toda munição fosse marcada com o código de rastreabilidade gravado na base dos estojos, para permitir a identificação do fabricante, lote e o órgão ou entidade adquirente (art. 4º).
    E que cada lote de munição comercializado agrupasse um limite máximo de 10.000 (dez mil) munições, todas de mesmo calibre e tipo (art. 4º, § 1º); estabelecida também a obrigatoriedade de marcação dos estojos vazios comercializados para recarga de munição (§ 4º).
    A referida Portaria também obriga os órgãos e instituições elencados no art. 6º da Lei 10.826/2003, com prerrogativa de porte de arma de fogo, portanto, a adotar “sistema de controle eletrônico corporativo que possibilite identificar a distribuição dos lotes de munição adquiridas para as suas unidades administrativas, a partir da marcação das embalagens e do código de rastreabilidade” (art. 4º, § 2º).
    Os critérios e procedimentos preconizados pelas referidas Portarias, além das soluções técnicas nelas previstas ou recomendadas, foram resultados de um esforço multi institucional em prol da correção de falhas sérias na estrutura de controle do Exército, merecendo destaque o aporte do Tribunal de Contas da União, por meio de auditoria operacional (doc. 9 dos autos eletrônicos da ADPF 683), em que se chama a atenção para a necessidade de adoção de mecanismos eletrônicos de gestão documental, ausência de padronização de procedimentos entre as diversas organizações militares, entre outros aspectos.
    A marcação e rastreabilidade de material bélico, além da capacidade do órgão de controle em gerir a informação e torná-la acessível aos órgãos de segurança pública e sistema de justiça criminal, é uma condição imprescindível para a própria eficácia do controle pelo Estado da produção, comércio e circulação de armamento, munição e demais PCEs. 
    Daí porque se mostra evidente que a alteração da normatização anteriormente em vigor – Portaria 147-COLOG, entre outros atos regulamentares –, mais do que oportuna e salutar, revela-se mesmo necessária para a repressão de ilícitos envolvendo o comércio ilegal de armas, em especial o crime organizado.
    No entanto, antes que as novas Portarias entrassem em vigor, no seu período de vacatio, o Comando Logístico do Exército, por proposição da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, DFPC, veio a revogá-las, por meio da Portaria 62-COLOG, de 17/4/2020. Em resposta a questionamento apresentado pelo Ministério Público Federal, o Comandante Logístico formalizou as seguintes razões (doc. 19 dos autos da ADPF 681):
    Ocorre que, tão logo publicadas oficialmente as referidas portarias, surgiram inúmeros questionamentos e contrapontos levantados por diversos setores da sociedade, especialmente nas mídias sociais, e da Administração Pública em razão da tecnicidade do tema. 
    Nesse viés, foram verificadas algumas oportunidades de melhoria em pontos de difícil compreensão, pelo público alcançado pelas normas em comento, visando atingir total transparência na motivação das medidas de fiscalização editadas. Essa dificuldade de entendimento pelo usuário reforçou a necessidade de reestudo da redação das normas e de correção de alguns dispositivos normativos pela Administração. 
    (...)
    Diante de tal contexto, mostrou-se urgente e conveniente para a Administração Militar editar a Portaria 62-COLOG, com a finalidade de revogar as portarias com a maior celeridade possível, com vistas a evitar possíveis prejuízos a terceiros, bem como garantir maior transparência ao processo de elaboração normativa. 
    Em atenção ao Princípio da Oportunidade, pela urgência, não houve processo documental para a revogação, já que as portarias surtiriam seus efeitos a partir de 4 de maio. Desta forma, repiso, evitou-se prejuízo a setores da sociedade. 
    8. Tal decisão pela revogação não trouxe insegurança à sociedade, até porque continuaram em vigor a Portaria n° 16- DLog, de 28 DEZ 04, que aprova a norma reguladora da marcação de embalagens e cartuchos de munição; a Portaria n° 07- DLOG, de 28 ABR 06, que aprova as normas reguladoras para definição de dispositivos de segurança e identificação das armas de fogo fabricadas no País, exportadas ou importadas; Portaria n° 147-COLOG ' de 21 NOV 19, que dispõe sobre procedimentos administrativos para o exercício de atividades com explosivos e seus acessórios e produtos que contêm nitrato de amônio, entre outros dispositivos legais. 
    No curso do contraditório e instrução das presentes ADPFs, outras possíveis justificativas para a revogação das Portarias foram declinadas em complemento, mais uma vez pelo próprio Comandante Logístico (doc. 26), reiteradas pelo parecer ofertado pelo Advogado-Geral da União (doc. 35), as quais cumpre examinar com cuidado, a partir do seguinte excerto (grifos aditados):
    36. A Portaria n° 60-COLOG/2020 faz menção a Portaria n° 395, do Comandante do Exército, de 2 d maio 2017, que aprovava o Regulamento do Comando Logístico, como sendo a vigente para atribui competência ao Comando Logístico expedir o ato.
    37. Porém, tal Portaria foi revogada pela de n° 353, de 15 de março de 2019, que aprovou o vigente Regulamento do Comando Logístico.
    38. Tal equívoco, mesmo sendo meramente formal, traz insegurança e instabilidade aos atos normativos expedidos pelo Exército Brasileiro e também deve ser sanado.
    39. Por sua vez, na Portaria n° 61-COLOG/2020 observou-se, diante de questionamentos de CACs (colecionadores, atiradores e caçadores), a necessidade de esclarecimento quanto à obrigatoriedade do código de rastreabilidade previsto no art. 4°, devendo constar de forma objetivamente clara que tal encargo não alcança a atividade de tiro desportivo, pois as características especiais dessa modalidade dispensam tal controle.
    40. Também, faltou a especificação "pessoa jurídica" nas atividades descritas no art. 7°, da Portaria n° 61-COLOG/2020 e no art. 13, da Portaria 60-COLOG/2020, desenvolvidas por importador. Essa omissão da norma acarretou dúvidas por parte dos alcançados.
    41. Um importante fato é que diversos administrados alcançados pela Portaria n° 46 - COLOG/20 questionaram acerca da exiguidade do prazo concedido para implantação de dispositivos exigidos na referida norma.
    42. Tais fatores contribuíram sobremaneira para a reavaliação dos dispositivos, visand